Tribunal: STF
Processo: ARE 973559
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei do município do Rio de Janeiro que estipulou percentual de mesas e cadeiras nas praças de alimentação como local preferencial para deficientes, idosos e gestantes. 4. Usurpação de competência não configurada. Concessão de concretude local à legislação nacional e estadual sobre a matéria. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.